Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva. A defesa alega omissão do aresto quanto à aplicação do Tema 423 do STF e à possibilidade de cumprimento da pena com monitoramento eletrônico em razão do déficit de vagas em estabelecimentos penais destinados ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso quanto à possibilidade de cumprimento da pena com monitoramento diante do déficit de vagas no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se constata omissão no acórdão quanto à possibilidade de monitoramento eletrônico, pois tal questão não foi suscitada nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal.
4. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para formular tal pleito.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1766975, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04/10/2023; TJDFT, Acórdão 1728865, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13/07/2023.